Tribunal: TJSP
Processo: 1007770-91.2023.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação - Revisional de contrato - Financiamento de veículo - Sentença de improcedência – Insurgência do consumidor.

REGISTRO DE CONTRATO – Tema 958 do STJ – Atividade própria da natureza da operação – Artigo 1.361, parágrafo 1o, do Código Civil – Gravame trazido aos autos que demonstra a efetiva prestação do serviço – Ausência de abusividade ou onerosidade excessiva.

AVALIAÇÃO DO

Ementa:
Apelação - Revisional de contrato - Financiamento de veículo - Sentença de improcedência – Insurgência do consumidor.

REGISTRO DE CONTRATO – Tema 958 do STJ – Atividade própria da natureza da operação – Artigo 1.361, parágrafo 1o, do Código Civil – Gravame trazido aos autos que demonstra a efetiva prestação do serviço – Ausência de abusividade ou onerosidade excessiva.

AVALIAÇÃO DO BEM – Cobrança admitida – Tema 958 do STJ – Serviço efetivamente prestado – Laudo de vistoria contendo fotografias e informações do veículo – Inexistência de irregularidade ou abusividade.

SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO GARANTIA MECÂNICA – Admissibilidade das cobranças – Ausência de indícios de coação na contratação dos produtos, que também são uma garantia de segurança em favor do mutuário – Adesões ratificadas em documentos autônomos.

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL - Cobrança decorrente de produto financeiro regularmente contratado pelo consumidor – Assinatura de instrumento contratual em apartado, demonstrando ciência inequívoca do consumidor acerca das condições do negócio – Admissibilidade.

Recurso improvido.